Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004098-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004098-62.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – PROCEDÊNCIA – REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO – DESNECESSIDADE – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – ART. 49, §3º, LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.00.9521/AL, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2017).

No caso, face a desnecessidade do registro, no Cartório de Títulos e Documentos, do contrato com garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios firmado entre partes, resta evidente que o crédito oriundo do referido pacto não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a sua exclusão do quadro geral de credores é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004098-62.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da impugnação ao crédito requerido pelo Itaú Unibanco S.A., julgou procedente o feito, determinando a exclusão dos créditos referentes à operação 42328-577018682 da lista de credores da recuperação judicial, por se tratar de cessão fiduciária de direitos creditórios, que não se submeterem ao processo recuperacional, nos termos do §3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Inconformada, a agravante sustenta que não restou comprovado, documentalmente, os requisitos necessários para a exclusão do crédito em questão, pois, o agravado não apresentou o
registro do contrato de que contenha a cessão fiduciária do direito creditório no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com data anterior ao pedido da recuperação judicial
. Segue sustentando, que a cessão fiduciária de direitos creditórios não se confunde com bens de capital, não se enquadrando, portanto, na regra prevista no art. 49, §3º, Lei n. 11.101/2005. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que o débito perseguido é originário de contrato constituído antes do pedido de recuperação judicial, devendo nela permanecer. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 123630991).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 125494199)

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 124926699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004098-62.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outras ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas que superam o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005 (id. 20820575 – autos de origem).

Durante a marcha processual, o Itaú Unibanco S.A. apresentou pedido de impugnação de crédito, visando a exclusão do montante de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) da recuperação judicial, oriundo da operação n. 42328-577018682 (id. 120647480), alegando que possui garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios (id. 120647479).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o crédito em questão se trata de cessão fiduciária de direitos creditórios, que não se submeterem ao processo recuperacional, nos termos do §3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, julgou procedente a impugnação,
determinando a exclusão dos créditos referentes à operação 42328-577018682 da lista de credores da recuperação judicial, condenando a impugnada ao pagamento do ônus sucumbencial (id.

120647478).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não restou comprovado, documentalmente, os requisitos necessários para a exclusão do crédito em questão, pois, o agravado não apresentou o
registro do contrato de que contenha a cessão fiduciária do direito creditório no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com data anterior ao pedido da recuperação judicial
.

Segue sustentando, que a cessão fiduciária de direitos creditórios não se confunde com bens de capital, não se enquadrando, portanto, na regra prevista no art. 49, §3º, Lei n. 11.101/2005.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que o débito perseguido é originário de contrato constituído antes do pedido de recuperação judicial, devendo nela permanecer. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta câmara, não sendo de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se o crédito oriundo da operação n. 42328-577018682 (id. 120647480) firmada entre as partes, com clausula de garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios, no montante de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), deve ou não ser excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 47, da Lei n. 11.101/2005, evidencia expressamente os objetivos da recuperação judicial,
verbis
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa
, sua
função social
e o
estímulo à atividade econômica
.”
(grifei)

Todavia, em que pese o seu objetivo seja o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, o certo é que a mencionada norma legal também elenca exceções a essa regra, dentre as quais a prevista sem seu art. 49, §3º,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, da leitura do citado artigo, conclui-se que a lei em comento excluiu da recuperação judicial determinados credores, dentre eles os titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis.

Acerca do tema, nas palavras do autor André Santa Cruz Ramos, tal exclusão ocorre, porque
“A nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread)”
(Direito Empresarial Esquematizado, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015).

No caso vertente, pelo que se denota dos autos, verifico, em breve síntese, que a instituição financeira credora, ora agravada, apresentou pedido de impugnação de crédito, visando a exclusão do montante de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) da recuperação judicial, oriundo da operação n. 42328-577018682 (id. 120647480), alegando que possui garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios (id. 120647479).

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da empresa recuperanda, ora agravante, o certo é que a tese de ausência de registro do contrato com cláusula de garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
não afasta a aplicação do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Digo isso, porque o registro do contrato com cláusula de garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não afeta a validade da relação jurídica firmada entre as partes, servindo o referido registro apenas como ato de publicidade para produzir efeitos em relação a terceiros.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a exclusão do crédito, oriundo de contrato com garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios, da recuperação judicial, independe do seu registro em Cartório de Títulos e Documentos, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS.

CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005.
MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVI
L. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor
.

2. A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade.

3. Questão que não tenha sido detidamente apreciada na instância estadual não pode ser analisada nesta Corte Superior, por ausência de prequestionamento.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.00.9521/AL, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2017 – negritei e grifei)

“DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE
.

1 - Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2 - O propósito recursal é definir se os créditos cedidos fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-cedente.

3 -
A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes
.

4 - Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos - não se aplica a norma do art. 1.361, § 1º, do CC, pois esta incide somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel infungível.

5 - A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua natureza, à respectiva disciplina legal é determinação expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" (vale dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem móvel infungível) "submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A).

6 -
À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária
.

7 - De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária.

8 -
Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, pois o art. 49, § 3º, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos
.

9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados por eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de justa expectativa sobre aqueles créditos -, repercussão negativa decorrente de sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor.

10 - Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima expectativa dos demais credores da recuperanda, não há que se cogitar de violação ao princípio da boa-fé.

11 - Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.592.647/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1º e 3º DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO
– JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO E TAMBÉM SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica, notadamente quando os argumentos são suficientes a desafiar a decisão agravada, sobretudo quando não demonstrada a inovação recursal.

Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1º e 3º da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito
. [...]”
(RED n. 1007450-62.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.04.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
.

No caso, o instrumento representado pelos Contratos de Cédula de Crédito Bancário nº. 32.4742.606.0000008-26, garantido por Alienação Fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.”
(RAI n. 1016334-80.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“
O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).”
(RAI n. 17.854/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Destarte, é de clareza solar a desnecessidade do registro, no Cartório de Títulos e Documentos, do contrato com garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios firmado entre partes, restando evidente que o crédito oriundo do referido pacto não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a manutenção da sua exclusão do quadro geral de credores é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022